Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. PROVA DOCUMENTAL APTA À PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS FIXO DA PROVA. ART. 373, II. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há cerceamento do direito de defesa quando o deslinde da controvérsia demanda prova exclusivamente documental, sendo dispensável oitiva de testemunhas ou realização de perícia.
1.1. Na hipótese, a realização de oitiva de testemunhas em nada auxiliaria em relação aos valores contratados, a quantidade e qualidade dos serviços prestados, notadamente porque eventuais defeitos na fabricação dos produtos e outros danos de ordem patrimonial podem ser comprovados com a juntada de fotos e/ou documentação de comunicações entre as partes ou destas com terceiros.
2. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
3. Não controvertendo as partes a existência da relação contratual nem tampouco a realização do serviço, demonstra-se apta para subsidiar a ação monitória as notas fiscais acompanhadas da comprovação do aceite e outros documentos que denotam o recebimento das mercadorias.
4. Estando presente prova documental hábil ao desiderato da ação injuntiva, e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), bem assim a não comprovação, pelo requerido, do alegado defeito na prestação do serviço, não há razão para não emprestar força executória aos documentos apresentados na peça de ingresso.
5. A sentença que constitui título executivo judicial, no bojo de ação monitória, tem nítido caráter condenatório, razão pela qual a fixação da verba honorária deve observar os parâmetros legais traçados pelo legislador no §2o e seus incisos do art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.
6. Preliminar do apelo do réu afastada e, no mérito, recurso desprovido. Apelação da autora provida. Sentença reformada em parte.